Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PROCESSAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 430 do CPC, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento aos autos, e será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal.
2. Independentemente de a posse ser uma situação fática, não se pode descartar que possa ser comprovada, ou pelo menos reforçada em outras provas, por meio de documento, sobretudo quando a discussão a seu respeito deva ser resolvida à luz da melhor posse. Nesse contexto, o justo título, normalmente, representado por prova documental, mostra-se relevante para evidenciar a legítima posse daquele que detém tal documento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.